Tribunal: TJES
Processo: 5029765-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029765-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALESSANDRA RODRIGUES CREMASCO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA NA MODALIDADE "PREJUÍZO" APÓS RENEGOCIAÇÃO E ADIMPLEMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de exclusão de anotação no SCR e indenização por danos morais.

2.O juízo de origem reconheceu que a manutenção da classificação da dívida como “prejuízo”, após renegociação e início do pagamento, transmite informação inverídica e prejudicial à consumidora, justificando a condenação.

3.A peça recursal limitou-se a alegações genéricas sobre a banalização do dano moral, sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença autoriza o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugna os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 1.010, III).

6.A ausência de enfrentamento do ponto central da condenação — manutenção indevida da anotação como “prejuízo” — configura descumprimento do dever de dialeticidade.

7.Recurso que não ataca os fundamentos da decisão não pode ser conhecido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5029765-45.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: ALESSANDRA RODRIGUES CREMASCO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA NA MODALIDADE "PREJUÍZO" APÓS RENEGOCIAÇÃO E ADIMPLEMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de exclusão de anotação no SCR e indenização por danos morais.

2.O juízo de origem reconheceu que a manutenção da classificação da dívida como “prejuízo”, após renegociação e início do pagamento, transmite informação inverídica e prejudicial à consumidora, justificando a condenação.

3.A peça recursal limitou-se a alegações genéricas sobre a banalização do dano moral, sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença autoriza o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugna os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 1.010, III).

6.A ausência de enfrentamento do ponto central da condenação — manutenção indevida da anotação como “prejuízo” — configura descumprimento do dever de dialeticidade.

7.Recurso que não ataca os fundamentos da decisão não pode ser conhecido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ALESSANDRA RODRIGUES CREMASCO
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
A autora alega, em síntese, que, após ter renegociado um débito existente e iniciado o pagamento do acordo, a instituição financeira manteve indevidamente a anotação da dívida na modalidade "prejuízo" em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. Pleiteia, assim, a exclusão da referida anotação, bem como a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13767010), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DETERMINAR à parte Requerida que promova a baixa da inscrição do nome da parte autora do Sistema de Informação ao Crédito - SRC, caso não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.00,00 (dez mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à baixa da negativação em referência.

CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.550,00 (sete mil e quinhentos e cinquenta reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13767011), no qual discorre genericamente sobre a inexistência de dano moral e a banalização do instituto, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13767016), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido.

O princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade de qualquer recurso, impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito que justificam sua reforma ou anulação. Não basta, portanto, manifestar mero inconformismo ou apresentar alegações genéricas e dissociadas do caso concreto.

Analisando a sentença (ID 13767010), constata-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a ilicitude da conduta do banco não pela simples anotação no SCR, mas pela manutenção da classificação da dívida como "prejuízo" mesmo após a formalização de um acordo e o início de seu adimplemento pela consumidora. O fundamento central da condenação reside no fato de que, com a renegociação, a dívida adquire novo status, não podendo mais ser classificada como "prejuízo", pois tal anotação transmite uma informação inverídica e prejudicial sobre a situação financeira atual da consumidora, impactando negativamente sua capacidade de obter crédito.

A peça recursal (ID 13767011), entretanto, ignora completamente essa fundamentação. O recorrente limita-se a discorrer de forma abstrata e genérica sobre a não configuração do dano moral e sua banalização, sem em nenhum momento impugnar o ponto fulcral da decisão. De fato, em uma simples busca na peça recursal, a sigla "SCR" aparece uma única vez e apenas na transcrição do relatório da sentença, não sendo objeto de qualquer argumentação de mérito por parte do recorrente.

A argumentação é padronizada e não dialoga com a realidade fática e jurídica estabelecida pelo juízo
a quo
. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede a análise do mérito recursal, por violação direta ao disposto no art. 1.010, III, do CPC, aplicável subsidiariamente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)